Tribunal: TJES
Processo: 5000749-81.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-81.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CULTURAL SANTO EXPEDITO
RECORRIDO: LORENZO RODRIGUES BASTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000749-91.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL SANTO EXPEDITO

RECORRIDO: LORENZO RODRIGUES BASTOS

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Postula a recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pela recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem.

Trata-se de ação ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SANTO EXPEDITO
na qual alega o requerente que vem recebendo boletos emitidos pela requerida em seu nome para doações, sem autorização. Sustenta que os boletos passaram a impactar negativamente seu score de crédito, causando-lhe transtornos.

Postulou pela determinação para que a requerida cancele a emissão dos boletos em seu nome e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não comprovou e existência de relação jurídica entre as partes que justificasse a emissão dos boletos.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que a requerida proceda com a exclusão dos dados do autor de sua carteira de clientes, cancele os boletos emitidos e se abstenha de emitir outros, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Condenou-a, ainda, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A recorrente pugnou pela reforma da sentença sustentando nulidade da citação, uma vez que a carta de citação postal foi entregue a terceira pessoa que não possui relação com a pessoa jurídica requerida. No mérito, alega que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo.

Em relação a nulidade da citação, observo que o aviso de recebimento não contém qualquer ressalva, tendo sido entregue no endereço da recorrente, cujo local, embora não se trate de condomínio edilício, possui controle de acesso.

Ademais, não observo que houve prejuízo a recorrente, uma vez que esta não traz aos autos qualquer documento hábil que ateste a autorização do recorrido para a emissão e envio de boletos em seu nome.

Todavia, é importante ressaltar que não há nos autos indicativos de que o nome do recorrido tenha sido inscrito em órgãos de proteção ao crédito ou que a emissão e envio dos boletos tenha lhe causado algum dano maior do que a perda de tempo útil.

Nesse contexto, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra mais razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de
REDUZIR
o
quantum
fixado a título de reparação por danos morais para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)